Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741761-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS em face do JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Bruno Bastos Leite em desfavor de Inova Multimarcar Intermediação de Veículos Ltda. (ID 64658627). Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao juízo suscitado. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, na função de custos juris. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator